Tribunal: TJMT
Processo: 1006464-16.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Número do Processo: 1006464-16.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: DAVID DE BARROS LIMA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS,
Trata-se de embargos de declaração opostos por DAVID DE BARROS LIMA em face da decisão monocrática – id. 3001454 – que deferiu parcialmente a tutela recursal para autorizar o parcelamento das custas processuais, na forma do art. 98, 6o do CPC e art. 468, §§6o e 7o da CNGC.
Aduz o embargante que a decisão impugnada contém omissão, no que se refere ao pedido de custas ao final da demanda e erro material, no que foi considerado como o valor da causa.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos opostos para sanar a omissão e o erro material, ora apontados, para que seja deferido o benefício da Justiça Gratuita ou subidamente requer o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo.
Contrarrazões apresentada em id. 3323175.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, consigna-se que os Embargos de Declaração serão apreciados monocraticamente, em razão do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.024. (...)
§ 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
Como relatado, cuida-se de embargos de declaração em desfavor da decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela recursal para autorizar o parcelamento das custas processuais, na forma do art. 98, 6o do CPC e art. 468, §§6o e 7o da CNGC.
Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vejamos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Destaco que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existente na decisão monocrática no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já analisada.
A obscuridade se dá, quando o juiz ao proferir o decisum não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.
A contradição se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no decisum, que se mostram, entre si, inconciliáveis.
No que tange a omissão, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.
Já o erro material, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.
Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que nenhuma das hipóteses se aplicam ao presente caso.
Conforme se extrai da decisão monocrática de id. 3001454, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:
“Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária.
Alega o agravante que não possui condições de suportar as custas e despesas processuais, razão pela qual requer que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita.
Pois bem. Segundo o artigo 98, caput, do CPC, gozará do benefício da gratuidade judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Observa-se dos autos que o agravante é servidor Público da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, no cargo de Agente de Tributos Estaduais, e aufere renda bruta mensal de R$ 18.329,28 (dezoito mil, trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos).
Ademais, ao postular pela benesse da assistência judiciária não comprovou a impossibilidade de fazê-lo.
Em consulta ao valor dado a causa originária, constata-se que trata de R$100.000,00 (cem mil reais).
Diante desse contexto, pertinente autorizar ao caso o parcelamento das custas iniciais (distribuição do processo), na forma do art. 468, §§ 6o e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, de modo a possibilitar que o recolhimento das custas iniciais não constitua pesado encargo econômico ao autor/agravante ou óbice intransponível ao prosseguimento da ação, senão vejamos:
“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei. (...)
§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
§ 7o O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz”.
Assim, considerando a previsão legal do parcelamento ante o indeferimento do benefício pelo juízo da causa, autorizo o parcelamento das custas iniciais, não estando abarcadas por esta decisão as custas e despesas que advierem no curso da demanda, as quais deverão ser novamente postuladas e analisadas pelo juízo de origem.
Sendo assim, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA RECURSAL para autorizar o parcelamento das custas processuais, na forma do art. 98, 6o do CPC e art. 468, §§6o e 7o da CNGC.
Comunique-se ao douto Magistrado de origem.”
Logo, a decisum expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram a conceder parcialmente a Tutela Recursal, para autorizar o parcelamento das custas processuais, na forma do art. 98, 6o do CPC e art. 468, §§6o e 7o da CNGC.
Destaco no que se refere à omissão ao pedido de custas ao final da demanda, a decisum ficou implícita o seu indeferimento, tendo vista, a fundamentação para conceder o parcelamento, levanto em conta ausência de comprovação de hipossuficiência pelo embargante, no qual reforço:
“(...) pertinente autorizar ao caso o parcelamento das custas iniciais (distribuição do processo), na forma do art. 468, §§ 6o e 7°, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Foro Judicial - CNGC, de modo a possibilitar que o recolhimento das custas iniciais não constitua pesado encargo econômico ao autor/agravante ou óbice intransponível ao prosseguimento da ação, (...)”.
No outro norte, quanto ao suposto erro material, ao considera R$ 100.000,00 (cem mil reais) como valor da causa, aduzindo que houve a retificação do valor da causa para R$ 1.837.973,55 (um milhão, oitocentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).
Razões também não lhe assiste, o processo originário é físico, o que obriga o agravante ao interpor o recurso, juntar todos os documentos necessários e úteis na analise da liminar, pelo que consta nos autos, o embargante anexou os seguinte documentos: petição do recurso, decisão agravada, certidão da intimação, procuração, holerite, cópia do valor da custas e cópia da petição inicial.
Ressalto que se verifica na cópia da petição inicial – id. 2354219 – o valor da causa dado pelo agravante ora embargante era R$ 100.000,00 (cem mil reais). E que a informação dá retificação do valor da causa foi posterior a decisum, logo não houve erro material na analise da tutela recursal.
Enfatizo que em consulta pelo sistema PRIMUS, o juízo de origem acolheu alteração do valor da demanda em 15/09/2020, ou seja, posterior á propositura do recurso de agravo de instrumento.
Portanto, no presente caso verifico que o recurso revela o inconformismo da parte embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.
Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS.
Intimem-se as partes, após o decurso do prazo, retorne concluso para julgamento do mérito.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Yale Sabo Mendes
Juiz de Direito – Convocado